Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em preliminar alega o recorrente ser necessária a declaração de nulidade da sentença, porque não teve acesso ao laudo médico de ID 21850595, solicitado pelo Ministério Público, imediatamente antes de prolatada a sentença.
2. Observa-se que o Ministério Público, antes de sua manifestação, solicitou o laudo para ter certeza da persistência da necessidade de internação da parte autora, ora recorrida. O laudo juntado nada mais é do que a confirmação de tal fato, sem acrescentar nenhum outro conteúdo que pudesse alterar a perspectiva da análise da questão posta – foi uma atualização temporal daquilo que já estava posto, apenas. Além disso, o Distrito Federal não impugnou o laudo, nem indicou qual prejuízo resultou disso. Mesmo em sede recursal, abriu mão de impugnar fundamentadamente o documento, naquilo que concerne ao seu conteúdo, o que poderia ter sido objeto de deliberação desta Turma recursal. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou na obrigação de fornecer ao autor internação em clínica psiquiátrica, adequada ao tratamento para dependência química.
4. Argumenta o recorrente que o laudo apresentado não pode ser aceito porque o médico não é conveniado ao SUS e que o tratamento extra-hospitalar é prioridade. Afirma que “mostra-se imprescindível a prévia analise do caso e orientação medica especifica por profissionais da rede publica, para correto atendimento ao protocolo clinico especifico e fornecimento do tratamento adequado.”
5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
6. Há nos autos laudos médicos comprovando inequivocamente a necessidade internação da parte recorrida – aliás, além de a internação ser voluntária, o laudo médico foi elaborado por médicos da policlínica da Polícia Civil, depois de longo acompanhamento multidisciplinar da situação clínica da parte.
7. A respeito da alegação do Ente Distrital, sobre a necessidade de orientação médica específica da rede pública, o Ministério Público se manifestou assim:
“[...] A alegação de que o laudo nao foi emitido por medico da rede publica do Distrito Federal carece de lógica.
Conforme se observa do Laudo Psicossocial de id. 21849099, pag. 1/3, o encaminhamento foi redigido por servidora do Departamento de Administracao Geral Policlínica da PCDF.
Ha nos autos, portanto, recomendações expedidas tanto por medico particular como por medico pertencente a rede publica, todos no sentido de ser necessaria a internação do recorrido, satisfazendo, portanto, todas as condicoes impostas pela a Lei no 10.216/2001, artigos 6o e 8o. [...]” (ID 21924049)
8. A esse respeito o STJ tem entendimento de que laudo particular é documento válido como prova, pois somente acatar laudo oficial para fins de comprovação da situação do paciente acarretaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – AgRg no AREsp 81.149/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/12/2013.
9. Não demonstrado, pelo recorrente, minimamente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a sentença deve ser prestigiada, porque a situação atende às disposições legais aplicáveis ao caso – Lei no 10.216/01.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.